Tribunal: TJMT
Processo: 1003378-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003378-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), ELIAS BARBOSA DE NOVAES JUNIOR - CPF: 056.853.471-97 (AGRAVANTE), NILDO FERNANDES SILVEIRA - CPF: 511.278.301-04 (AGRAVADO), NATALIA MIAHIRA SILVEIRA - CPF: 066.127.891-31 (AGRAVADO), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 022.122.271-59 (ADVOGADO), YURI ALAGUES BENDO - CPF: 039.160.391-48 (ADVOGADO), THAYNARA MOURAO SILVA OURIVES - CPF: 074.786.779-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em ação fundada em contrato de cessão de quotas sociais com cláusula de auditoria como condição suspensiva para pagamento parcial.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 919, § 1o, do CPC para concessão de efeito suspensivo à execução fundada em título executivo extrajudicial firmado entre as partes, considerando a existência de cláusula condicional relacionada à realização de auditoria contábil.

III. Razões de decidir

3. A ausência de garantia do juízo não impediu a análise do pedido liminar, tendo sido reconhecida a possibilidade de flexibilização do requisito.

4. Contudo, não se evidenciou a probabilidade do direito, pois o contrato está formalmente constituído com reconhecimento de firma, pagamento parcial e posse dos ativos já transferida ao agravante.

5. A alegação de vício no laudo contábil apresentado pelos exequentes é genérica e não compromete, por si só, a validade do título, sobretudo diante da assinatura da auditora indicada no contrato.

6. O laudo unilateral apresentado pelo agravante não possui força para infirmar, em sede liminar, a exigibilidade do crédito.

7. Não foi comprovado perigo de dano irreparável, tampouco reversibilidade da medida, tornando incabível a concessão da tutela de urgência pretendida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano irreparável e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. A ausência de elementos concretos que infirmem a validade formal do título executivo impede a suspensão da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 783 e 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1000356-63.2021.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 23.03.2021; TJMT, AI 1013458-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26.06.2024; TJMT, AI 1025495-46.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de tutela de urgência, interposto por
ELIAS BARBOSA DE NOVAES JÚNIOR
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Embargos à Execução n.o 1044779-14.2023.8.11.0041
opostos em desfavor de
NILDO FERNANDES SILVEIRA
e
NATALIA MIAHIRA SILVEIRA
, que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos, ao fundamento de ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, bem como da reversibilidade da medida.

Alega o Agravante que celebrou instrumento particular com os Agravados para aquisição integral das quotas da empresa
HIK 123 COMUNICAÇÃO LTDA
., pelo valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), sendo R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) pagos no ato da assinatura, e os demais R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
condicionados à realização e resultado de auditoria específica prevista contratualmente
. Sustenta que essa condição não foi cumprida, o que comprometeria a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, tornando indevida a execução.

Afirma, ainda, que o laudo técnico unilateral, apresentado pelos exequentes (agravados), não atende às exigências técnicas nem contempla o objeto contratual da auditoria, sendo composto por planilhas desconexas, documentos ilegíveis e desprovidos de lastro probatório. Assevera, outrossim, que produziu novo laudo por auditores independentes, no qual foram apontadas falhas graves e ausência de documentos contábeis essenciais à verificação do saldo e do cumprimento da condição estipulada.

Argumenta que o título executivo encontra-se desfigurado, carecendo dos requisitos previstos no art. 783 do CPC, além de violar o princípio do
“nulla executio sine titulo”
, o que implementaria a condição suspensiva, inexiste obrigação exigível.

Requer, por fim, o provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo à execução em curso, de forma a garantir o resultado útil da demanda.

De início o pedido de gratuidade foi indeferido (id. 271947856), o que levou à oposição de embargos de declaração de Id. 274410353, os quais foram posteriormente parcialmente acolhidos tão somente para sanar erro material, mantendo-se o indeferimento da gratuidade (id. 277788895).

Ato seguinte, o recurso foi declarado deserto (id. 283728366), o que levou a oposição de nos embargos à execução, cuja omissão a respeito da dificuldade na imissão da guia do preparo recursal foi acolhida e a tutela recursal analisada, ocasião em foi indeferida (Id. 290387372).

Contrarrazões (id 292592863), onde os agravados sustentam a manutenção da decisão agravada, defendendo que o título executivo em questão é válido, certo, líquido e exigível, uma vez que firmado com reconhecimento de firma e parcialmente cumprido pelo agravante, que efetuou o pagamento da primeira parcela e assumiu a posse e usufruto dos bens da empresa.

Rechaçam a alegação de ausência de testemunhas no contrato como fundamento para nulidade do título, aduzindo que a jurisprudência do STJ admite a exequibilidade de contratos empresariais complexos sem a presença de testemunhas, desde que subsista a autenticidade das assinaturas e a anuência entre as partes. Invocam precedentes do STJ e TJMT neste sentido.

Aduzem, ainda, que o Agravante não demonstrou os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência recursal, limitando-se a alegações genéricas sobre dificuldades financeiras, sem apresentar qualquer prova robusta. Pleiteiam, assim, o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Como relatado o agravante se insurge contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo à execução promovida por
NILDO FERNANDES SILVEIRA
e
NATÁLIA MIAHIRA SILVEIRA
, ora agravados.

Conforme se extrai dos autos de origem, a controvérsia tem por cerne a exigibilidade de valores decorrentes de contrato de cessão de quotas da sociedade empresária HIK 123 COMUNICAÇÃO LTDA., no montante de R$ 600.000,00, dos quais R$ 300.000,00 teriam sido quitados de imediato e o restante condicionado à realização e resultado de auditoria contábil prevista em cláusula contratual específica.

O agravante sustenta que não restou cumprida a condição estipulada no contrato, afirmando que o laudo apresentado pelos exequentes é unilateral, desconexo, e elaborado por profissionais não indicados originalmente, razão pela qual o título careceria dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC. Apresentou, inclusive, laudo técnico divergente, elaborado por auditores independentes de sua confiança, com apontamento de falhas relevantes.

Entretanto, como bem delineado na decisão agravada, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença concomitante dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC: (i) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes; (ii) demonstração da probabilidade do direito invocado; (iii) risco de dano irreparável ou de difícil reparação; e (iv) reversibilidade da medida.

Eis a convicção formada pelo Juízo
a quo:

"De início, verifico que os embargos à execução foram opostos dentro do prazo legal, considerando que a citação ocorreu em 27 de outubro de 2023, e o protocolo dos embargos foi realizado em 23 de novembro de 2023, observando o prazo de 15 dias úteis previsto no artigo 915 do Código de Processo Civil. Estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, os embargos devem ser recebidos para regular processamento.

No que tange ao pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo embargante, este busca a suspensão do curso da execução no 1035163-15.2023.8.11.0041 com base no artigo 919 do CPC, argumentando que a manutenção do processo executivo poderá lhe causar danos irreparáveis, além de sustentar que o título executivo carece de liquidez e exigibilidade.

Conforme o regramento previsto no artigo 919, §1o do CPC, o efeito suspensivo será concedido em caráter excepcional, mas, se atendidos cumulativamente os estritos requisitos legais para sua concessão, quais sejam:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.

Deste modo, o efeito suspensivo é atribuído aos embargos quando prestado caução, depósito ou penhora suficientes para garantir a execução, bem como preenchidos os requisitos para concessão da tutela provisória.

Os requisitos são cumulativos e o não preenchimento de um destes implica no indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo.

A literalidade do comando legislativo, em conjunção à jurisprudência deste Tribunal de Justiça, indica a necessidade da garantia do juízo para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PRESENTES – POSSIBILIDADE DE PRAZO PARA APRESENTAR CAUÇÃO – AFASTAR EXCESSO DE FORMALISTMO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O efeito suspensivo poderá ser atribuído aos Embargos à Execução quando presentes os requisitos legais exigidos para concessão da tutela provisória, expresso requerimento do Embargante e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (caput e § 1o, do artigo 919, do CPC/15). Na hipótese, entendo que houve prévia garantia da execução, pois as certidões das matrículas dos imóveis foram anexadas nos autos da Ação de Execução e, também, porque os próprios bens que compõe as garantias contratuais já bastam para segurança do Juízo. (TJ-MT 10008517320228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

Embora exista a possibilidade de excepcionalmente ser concedido o efeito suspensivo independentemente da prestação de caução/garantia do juízo, este não seria o único requisito a ser demonstrado para o deferimento do pedido do embargante. Além disso, a parte deve comprovar inequivocamente a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo.

A concessão de tutela provisória, portanto, está condicionada à presença cumulativa de probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão.

Em relação à probabilidade do direito, o embargante afirma que o título executivo é incerto e inexigível em razão de cláusula contratual que condiciona a apuração de valores à realização de auditoria contábil.

No entanto, os documentos apresentados pelos embargados indicam a existência de instrumentos formais devidamente subscritos pelas partes, conferindo ao título presunção de validade.

As alegações do embargante, apesar de plausíveis, carecem de elementos probatórios robustos que demonstrem, de forma inequívoca, a invalidade ou inexigibilidade do título no estágio processual atual. A questão requer análise probatória detalhada, o que impede sua resolução em sede liminar.

O embargante questiona a validade do Laudo Contábil Extrajudicial, apresentado como fundamento do título executivo, argumentando que o referido laudo foi elaborado não apenas pela profissional Manuela Massoli Rey Parrado, indicada contratualmente para a auditoria, mas também pela contadora Marlene Auxiliadora Massoli Fernando e pela empresa Ética Contabilidade Ltda., sem anuência do embargante.

Sustenta que a inclusão de profissionais e entidades não previstas no contrato violaria os termos acordados e comprometeria a validade do documento. Para embasar sua argumentação, apresentou laudo contábil unilateral, produzido por outro profissional de sua confiança, no qual aponta supostas inconsistências no levantamento dos valores.

No entanto, ao analisar os documentos dos autos, constata-se que o laudo contábil impugnado foi devidamente assinado pela profissional Manuela Massoli Rey Parrado, contratualmente indicada pelas partes para realizar a auditoria. A participação de outros profissionais na elaboração do laudo, como a contadora Marlene Auxiliadora e a empresa Ética Contabilidade Ltda., não se revela suficiente para, por si só, invalidar as conclusões do documento, especialmente porque não há comprovação de que a atuação conjunta tenha comprometido a imparcialidade ou a integridade técnica da auditoria realizada.

Importa destacar que o embargante não apresentou elementos concretos ou específicos para demonstrar irregularidades no laudo contábil que fundamenta a execução. Sua alegação de que o documento seria inválido devido à atuação de profissionais não indicados contratualmente é genérica e carece de fundamentação técnica ou jurídica sólida.

Ademais, o laudo produzido unilateralmente pelo embargante, constante do Id. 135176559, limita-se a expressar conclusões contrárias sem, contudo, apresentar evidências substanciais de inconsistências nos cálculos ou nos critérios adotados pela auditoria assinada conjuntamente por Manuela Massoli.

Quanto ao perigo de dano, o embargante não apresentou elementos concretos que evidenciem a iminência de prejuízo grave ou irreparável. A alegação de comprometimento da atividade empresarial, sem documentos contábeis, financeiros ou bancários que corroborem tal argumento, é insuficiente para justificar a suspensão do processo executivo. Por outro lado, a eventual suspensão da execução, sem fundamentos sólidos, pode causar prejuízos aos embargados, frustrando o direito de crédito reconhecido em título aparentemente válido.

Ademais, a reversibilidade da medida também se apresenta como um entrave à concessão da tutela. Suspender a execução neste momento implica em paralisar o curso normal do processo executivo, gerando prejuízo à parte exequente, sobretudo diante da ausência de evidências concretas de que os valores demandados sejam inexigíveis. O equilíbrio entre os direitos das partes deve ser preservado, o que reforça a necessidade de cautela na análise da presente pretensão.

Portanto, mesmo que dispensada a necessidade de garantia do juízo par fins de atribuição do efeito suspensivo aos embargos, concluo que não estão presentes à hipótese elementos concretos que evidenciem a probabilidade do direito defendido nos embargos à execução, razão pela qual o pedido não merece acolhimento.

Diante do exposto,
RECEBO os Embargos à Execução
, por estarem tempestivos e preencherem os requisitos de admissibilidade previstos na legislação processual, mas
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA de urgência para concessão de efeito suspensivo
, por ausência de demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano irreparável e da reversibilidade da medida."

Da leitura, verifica-se que em relação ao primeiro requisito, a ausência de garantia do juízo não foi decisiva para o indeferimento, reconhecendo-se que, excepcionalmente, pode ser dispensada a prévia constrição patrimonial. Contudo, no tocante à probabilidade do direito alegado, não restou demonstrada a inequívoca da inexigibilidade do título.

Com efeito, conforme destacado pela magistrada singular, o contrato objeto da execução está formalmente subscrito pelas partes, com reconhecimento de firma, pagamento parcial realizado e posse dos ativos transferida ao agravante, elementos que conferem presunção de validade ao instrumento.

A alegação de vício no laudo contábil não se sustenta, pois, embora outros profissionais tenham participado da sua elaboração, a signatária do documento permanece sendo aquela indicada contratualmente – a Sra.
Manuela Massoli Rey Parrado
. Não há, tampouco, demonstração de que a atuação conjunta tenha comprometido a veracidade ou imparcialidade da apuração. As críticas ao conteúdo do laudo são genéricas, desprovidas de comprovação de erro técnico ou contábil substancial.

Ademais, o laudo unilateral apresentado pelo agravante possui valor limitado para infirmar a presunção de exigibilidade do crédito, notadamente em sede de análise precária como a da tutela provisória.

No que se refere ao perigo de dano irreparável, a argumentação igualmente é frágil. O agravante aduz dificuldades financeiras e risco à continuidade das atividades empresariais, mas não junta nenhum documento fiscal, contábil ou bancário que comprove a alegada situação de urgência. Por outro lado, a suspensão da execução pode ocasionar prejuízo inverso ao credor, frustrando a efetividade da prestação jurisdicional.

Quanto à reversibilidade da medida, a paralisação da execução, sem demonstração de vício evidente no título, compromete a segurança jurídica e o interesse processual do exequente, situação que igualmente obsta a reforma da decisão agravada.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL (EFEITO ATIVO) - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve permanecer inalterada a decisão agravada de indeferimento do pedido de efeito ativo ao agravo de instrumento, consistente na pretensão de obtenção de efeito suspensivo em embargos à execução, se o agravante não demonstra a impropriedade da decisão
. (TJ-MT 10003566320218110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2021)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS – ARTIGO 919, § 1o, DO CPC – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E DO PERIGO DE DEMORA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10134585020248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE, RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO, RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITOS EXIGÍVEIS DE FORMA CUMULATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 919, § 1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de ter requerido a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, não se constata presente o requisito da plausibilidade do direito invocado, uma vez que, em um juízo de cognição sumária, não restou demonstrado que as alegações do agravante possam obstar a cobrança do débito exequendo. É que as supostas abusividades na relação contratual (ilegitimidade passiva, ausência do título executivo original, falta de liquidez do título, ausência de comprovante de liberação dos recursos financeiros, excesso de execução, anatocismo/capitalização dos juros e etc) serão apuradas na instrução dos Embargos à Execução, não sendo este momento adequado para a discussão. Eventuais irregularidades praticadas na cobrança dos encargos moratórios não são hábeis para afastar os efeitos da mora. Nesse diapasão, demonstrado que não se encontra presente os requisitos para suspensão da execução, conforme estabelece o art. 919, § 1o do CPC, resulta inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos opostos pelos executados e, por conseguinte, deve ser mantida a decisão agravada. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025495-46 .2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)

Dessa forma, não se evidenciam os requisitos legais e jurisprudenciais para o deferimento do efeito suspensivo pretendido, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025